Tribunal: TJSP
Processo: 2204225-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – EXIGÊNCIA DE PROVA – INDEFERIMENTO
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – EXIGÊNCIA DE PROVA – INDEFERIMENTO
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29665
Registro: 2020.0000837199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204225-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante EVERSON
FIRMINO MIGANI MOURA, é agravado TJ NASCIMENTO AGROPECUÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29665
AGRAVANTE: EVERSON FIRMINO MIGANI MOURA
AGRAVADO: TJ NASCIMENTO AGROPECUÁRIA
INTERESSADO: MARIA ISABEL BORGES MIGANI; DELCIO MIGANI
COMARCA: FRANCA 3a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 1007743-43.2020.8.26.0196
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: HUMBERTO ROCHA
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE

EXIGÊNCIA DE PROVA INDEFERIMENTO
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele
que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa
de veracidade;
A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc.
LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão da R. Primeira Instância
que indeferiu o benefício da gratuidade.
O agravante arguiu, em suma, as normas relativas à assistência judiciária
exigem apenas a simples declaração da condição de hipossuficiente, conferindo presunção
de boa-fé em favor do declarante.
O efeito suspensivo foi concedido. Contraminuta a fls. 148/151.
É a síntese do necessário.
De plano, conheço do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 1.015
do Código de Processo Civil.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispõe:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”. Contudo, além da declaração de pobreza, é necessária a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29665
econômico-financeira do pretendente, para aferir as condições de arcar com as custas e
despesas processuais sem afetar a própria subsistência.
Conforme iterativa jurisprudência, o benefício da justiça gratuita deve ser
concedido em vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. O benefício da Lei 1.060, de 1950,
portanto, depende de prova inaceitável a simples exibição de requerimento de próprio
punho, sob pena de violação da Constituição Federal superveniente e irradiante em
relação à lei da gratuidade. Exemplifico:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido.” (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do gênero,
sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente, àqueles
que efetivamente fazem jus ao benefício.
Aliás, em precedentes reiterados, o C. Superior Tribunal de Justiça reafirma a
possibilidade plena do juízo das instâncias ordinárias perquirir a condição financeira do
postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo
o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4° Turma, julgado em 16/02/2016).
O Novo Código de Processo Civil prevê expressamente a hipótese de
indeferimento do pedido quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de
2015).
Aqui, os agravantes não comprovaram qualquer elemento capaz de afirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29665
que são hipossuficientes para o pagamento das custas. Não juntaram declaração de imposto
de renda ou extrato de conta corrente e cartão de crédito a comprovar suas alegações. Por
outro lado, como bem destacado na r. decisão agravada, os agravantes possuem outros
imóveis, além daquele objeto da presente ação de despejo, sendo pouco verossímil a
alegação de miserabilidade para o pagamento das custas e honorários advocatícios.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora